Tribunal: TJBA
Processo: 8025564-75.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8025564-75.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA APELADO: JOAO ROCHA DOS SANTOS Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. DECISÃO MONOCRÁTICA. CABIMENTO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta por instituição financeira, mantendo sentença que declarou inexistência de relação jurídica, determinou restituição de valores e condenou ao pagamento de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a adequação da decisão monocrática; (ii) a ocorrência de prescrição; (iii) a configuração de cerceamento de defesa; (iv) a regularidade da contratação; (v) a existência de danos morais; e (vi) a adequação dos honorários advocatícios. III. Razões de decidir 3. A decisão monocrática encontra-se em consonância com o art. 932, IV e V, do CPC, fundamentada em jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, não havendo ofensa ao princípio da colegialidade. 4. Em obrigação de trato sucessivo, o termo inicial da prescrição corresponde ao vencimento da última parcela. Não se configura prescrição quando os descontos ainda eram realizados no ano do ajuizamento da ação. 5. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando o magistrado, destinatário da prova, entende suficientemente instruído o feito. 6. A assinatura eletrônica sem certificação por autoridade credenciada pela ICP-Brasil não possui presunção de autenticidade, cabendo à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação. 7. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, nos termos da Súmula 479 do STJ. 8. Configurados os danos morais pela realização de descontos indevidos em benefício previdenciário. O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 mostra-se adequado aos parâmetros jurisprudenciais. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: "1. É cabível o julgamento monocrático quando fundamentado em jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. 2. Em obrigação de trato sucessivo, a prescrição não ocorre quando os descontos ainda eram realizados no ano do ajuizamento. 3. A assinatura eletrônica sem certificação por autoridade credenciada não comprova a regularidade da contratação. 4. Configurados os danos morais por descontos indevidos em benefício previdenciário." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §11º, 370, 373, II, 932, IV e V; CDC, arts. 6º, VIII, 14; CC/2002, art. 884. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.199.782/PR. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.